Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702581-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PROTEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. RECORRIDOS: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, DARCY MARIA GONÇALVES DE ALMEIDA, MARCELA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENTES EXECUTADOS. PROCESSO ELETRÔNICO. PRAZO SIMPLES. ADVOGADO. FIDÚCIA. ROMPIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS. PRAZOS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Embora coexistam diferentes partes no polo passivo, não há motivo para se admitir a contagem do prazo em dobro, na forma do art. 229, caput, do CPC, pois o processo já tramitava por meio eletrônico por mais de dois anos e as partes possuem amplo acesso aos autos, não havendo fundamento legal ou justo motivo para a prorrogação do prazo. 2. Não há nos autos termo de renúncia apresentado pelo advogado anterior do executado, de modo que a sua representação processual estava em ordem no momento da publicação do ato processual, tornando válida a intimação. Portanto, não foi demonstrada justa causa para suspensão ou interrupção do prazo processual, sendo de integral responsabilidade do advogado a contagem dos prazos processuais. 3. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 203 e 222, ambos do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa. Argumenta, para tanto, que foi encerrada a dilação probatória e concluídos os autos sem que o despacho fosse publicado, o que a impossibilitou de se manifestar, bem como impediu que a documentação fosse analisada pela perita. Afirma que não foi possível buscar novas informações em processos judiciais físicos, em virtude das consequências da pandemia, isolamento social e demais situações caóticas. Impugna os cálculos apresentados e aduz que localizou e pretende apresentar todos os documentos indispensáveis. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedido de condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não mereceria transitar quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 203 e 222, ambos do CPC, pois não foram “objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ademais, indefiro a pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016